Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725171-80.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO MURINO RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Preliminares. Inépcia. Ilegitimidade. Rejeitadas. Ausência manifestação de vontade. Empréstimo e seguro de vida. Assinatura eletrônica. Ausência autenticidade e integridade. Nulidade. Transferência a terceiro. Culpa concorrente. Repetição simples. Dano moral. Inexistente. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta para reformar sentença proferida na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que declarou a nulidade de contrato, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de documentos essenciais; (ii) estabelecer se o réu é parte legítima para figurar no polo passivo; (iii) determinar se a abertura da conta e a contratação de empréstimo e seguro foram válidas; e (iv) verificar se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos prejuízos narrados. III. Razões de decidir 3. A petição inicial expõe de forma clara os fatos e o pedido, permitindo o exercício do contraditório, sendo a ausência de documentos mera deficiência probatória e não causa de inépcia. 4. A legitimidade passiva é aferida com base na teoria da asserção, sendo evidente a pertinência subjetiva do banco à controvérsia, que envolve seus serviços e contratos. 5. A responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, e somente se afasta se comprovada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 6. Os contratos impugnados, embora formalizados com assinatura eletrônica, carecem de elementos mínimos de validade jurídica e autenticidade, não sendo possível aferir sua legitimidade. 7. O uso da conta corrente pelo autor não implica validação dos contratos de empréstimo e seguro, os quais são autônomos e demandam manifestação específica de vontade. 8. A restituição do valor descontado indevidamente deve ser simples, pois o autor contribuiu para a fraude ao enviar documentos pessoais a terceiros, afastando o requisito de conduta contrária à boa-fé objetiva do credor exigido pelo art. 42, parágrafo único, do CDC. 9. O autor também deve restituir à instituição financeira os valores efetivamente recebidos, admitida a compensação, nos termos do art. 368 do CC. 10. A condenação por danos morais é afastada, por ausência de comprovação de violação relevante aos direitos da personalidade, considerando que o autor contribuiu de forma decisiva para a ocorrência da fraude. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos essenciais na petição inicial não configura inépcia quando não impede a compreensão da controvérsia. 2. A instituição financeira é parte legítima para responder por alegações de falha na prestação de seus serviços, à luz da teoria da asserção. 3. A restituição em dobro do indébito exige ausência de engano justificável por parte do credor, o que não se verifica quando há contribuição do consumidor para o evento danoso. 4. A simples ocorrência de fraude, com participação imprudente da vítima, não configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, 14, § 3o, e 42, parágrafo único; CC, arts. 368 e 186; CPC, arts. 321 e 330, § 1o; Medida Provisória n. 2.200-2/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.6.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.653.859/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21.10.2024; TJDFT, Acórdão 1884063, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26.6.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, 14 e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor; 166, inciso VI e 944, ambos do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido, embora tenha reconhecido falha na adoção de mecanismos de segurança por parte da instituição financeira recorrida, não acolheu o pleito indenizatório. Defende a responsabilização do recorrido, à luz da proteção consumerista; b) artigo 86, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que, diante da sucumbência mínima, mostra-se indevida a condenação nos honorários advocatícios. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada RENATA LUÍZA VIÑUALES DE MORAES, OAB/DF 49.867 (ID 75382838, pág. 24). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 6o, inciso VIII, 14 e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor; 166, inciso VI e 944, ambos do Código Civil, pois infirmar os fundamentos do acórdão quanto à não configuração de dano moral passível de indenização demanda o reexame do conjunto fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a alegação de ofensa ao artigo 86, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, pois “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012